Tribunal: TJDFT
Processo: 0726683-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FALECIMENTO DO PACIENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO À CLINICA PARTICULAR. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO À CORREÇÃO MONETÓRIA E ACRÉSCIMOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
1. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional.
2. Não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamentos judiciais proferidos após o encerramento do processo de conhecimento. Insta destacar, ainda, que não se trata de cumprimento de sentença, vez que a pretensão do Distrito Federal é contra terceiro que não faz parte do processo.
3. Ainda que se admitisse o agravo, que não é o caso, a pretensão do agravante de que se autorize uma execução de alegado valor remanescente nos presentes autos, contra terceiro que não é parte na ação de conhecimento, efetivamente não encontra respaldo processual ou legal.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.